Tribunal: STF
Processo: HC 125721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
FURTO – OBJETO PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – DIMINUIÇÃO DA PENA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou somente aplicar multa.